Tribunal: TCU
Processo: 043.055/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades nas obras do Aeroporto Internacional de Florianópolis (Acórdão 2449/2021-P - TC 018.770/2014-2)

Inteiro teor:
Acórdão 5097/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial referente ao contrato TC 043-EG/2012/0008 sobre à execução de obras no aeroporto internacional de Florianópolis/SC Hercílio Luz (SBFL), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como a última instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU (peças 127 e 130), à Infraero e aos demais responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 043.055/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.770/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Jablonski Philippi (XXX.738.099-XX); Alves Ribeiro S.A. do Brasil (15.282.831/0001-70); Conenge-SC Construções e Engenharia Ltda. (75.554.030/0001-49); Consórcio Aeroportos do Brasil (15.641.216/0001-03); Jaime Henrique Caldas Parreira (XXX.789.018-XX); Marcelo Raggi Pacheco (XXX.884.269-XX); Produman Engenharia S.A - Em Recuperação Judicial (00.860.705/0001-89). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Thaís Strozzi Coutinho Carvalho (19573/OAB-DF), representando Marcelo Raggi Pacheco; Thaís Strozzi Coutinho Carvalho (19.573/OAB-DF), representando Alexandre Jablonski Philippi; Gustavo Henrique Carvalho Schiefler (350031/OAB-SP), representando Alves Ribeiro S.a. do Brasil; Thaís Strozzi Coutinho Carvalho (19573/OAB-DF), Maria Lydia Reboucas Montezuma (61296/OAB-DF) e outros, representando Jaime Henrique Caldas Parreira; Gustavo Henrique Carvalho Schiefler, representando Conenge-SC Construções e Engenharia Ltda.; Gustavo Henrique Carvalho Schiefler, representando Consórcio Aeroportos do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.